Tribunal: TJPA
Processo: 0809378-09.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809378-09.2025.8.14.0000

REQUERENTE: FELIPE PEREIRA DE SOUSA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

PROCESSO Nº
0809378-09.2025.8.14.0000 (REVISÃO CRIMINAL)

REQUERENTE: FELIPE PEREIRA D SOUSA

REQUERIDO: O ESTADO

PROCESSO DE ORIGEM: 0813486-81.2021.8.14.0401 (VARA DE COMBATE AO CRIME ORGNIZADO DE BELÉM)

DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: 18.09.2023

CAPITULAÇÃO: ART. 33, DA LEI DE DROGAS

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR CONDENAÇÃO POSTERIOR PARA AFASTAR A MINORANTE. INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO. REVISÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por Felipe Pereira de Souza, condenado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), com trânsito em julgado em 18.09.2023, à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa. Alega erro judiciário consistente na não aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o fundamento equivocado de existência de condenação por fato posterior, o que violaria texto legal expresso e entendimento jurisprudencial consolidado. Pede, ainda, a remessa dos autos ao MP para oferecimento de acordo de não persecução penal – ANPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado quando a dedicação a atividades criminosas foi inferida com base em condenação por fato posterior ao crime julgado; e (ii) estabelecer se é possível remeter os autos ao Ministério Público para oferecimento de ANPP em caso de sentença condenatória já transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação por fato posterior não pode ser utilizada para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, pois não revela dedicação criminosa à época do delito, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC 877295/RS, AREsp 2722058/DF, AgRg no AREsp 2466430/RS).

Na hipótese dos autos, a única justificativa para afastar o benefício legal foi uma condenação por fato posterior, o que configura erro judiciário, autorizando a revisão e aplicação da causa de diminuição de pena no patamar de 2/3, dada a pequena quantidade de droga apreendida (49,9g de maconha).

Não se aplica o acordo de não persecução penal (ANPP) quando há sentença condenatória transitada em julgado, consoante precedentes do STF (HC 237005/SP, HC 233520/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Revisional parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A condenação por fato posterior ao crime não pode ser utilizada para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Não é cabível a remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de ANPP após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPP, arts. 621, I, 804 e 3º; CPC/2015, art. 98, §3º; CP, arts. 44, III, e 77, II; Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 877295/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024; STJ, AREsp 2722058/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2466430/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 21.05.2024; STF, HC 237005/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09.04.2024; STF, HC 233520/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Sessão de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DA REVISÃO CRIMINAL E JULGÁ-LA PARCIALMENTE PROCEDENTE
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os _________________________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), ___ de _______de 2025.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

DESEMBARGADOR RELATO
R

RELATÓRIO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0809378-09.2025.8.14.0000 (REVISÃO CRIMINAL)

REQUERENTE: FELIPE PEREIRA D SOUSA

REQUERIDO: O ESTADO

PROCESSO DE ORIGEM: 0813486-81.2021.8.14.0401 (VARA DE COMBATE AO CRIME ORGNIZADO DE BELÉM)

DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: 18.09.2023

CAPITULAÇÃO: ART. 33, DA LEI DE DROGAS

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por FELIPE PEREIRA DE SOUSA, com vistas a desconstituir sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0813486-81.2021.8.14.0401 (sistema PJE), tramitada perante o juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, já transitada em julgado, a qual lhe condenou pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O Requerente alega erro judiciário (
Num. 26737018)
, pois o juízo de origem não teria aplicado em seu favor a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, por conta de condenação criminal por fato posterior ao apurado naquela ação penal, o que seria contrário a texto expresso da lei e mesmo à evidência dos autos, pois não restou provado que seria dedicado a atividades criminosas. Diante disso,
liminarmente, requereu a suspensão do cumprimento da pena até o julgamento de mérito da presente revisão criminal, com a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Requereu ainda o retorno dos autos ao MP para oferecimento de acordo de não persecução.

Em despacho de 15.05.2025 (Num. 2683725), determinei ao autor a emenda à inicial, com comprovação de recolhimento de custas ou pedido de gratuidade da justiça e, ainda, com a juntada de elementos probatórios, o que foi cumprido pelo autor por meio de petição de Num. 27251233.

Em decisão monocrática de 03.06.2025 (Num. 27279990), deferi a medida liminar para suspender os efeitos apenas da condenação proferida nos autos da ação penal nº 0813486-81.2021.8.14.0401, nada obstando o prosseguimento da execução penal relativa a outros processos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e parcial procedência da revisional, para aplicar em favor do autor a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, consoante parecer de Num. 27472650.

Por fim, o autor peticionou sob o Num. 27748960, informando o descumprimento da ordem liminar, pois a Vara de Execução Penal da RMB estaria dando prosseguimento à execução penal do autor.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

VOTO

I - Preliminares

I.1 – Da informação de descumprimento da medida liminar

A defesa afirma que, embora a Vara de Execução Penal da RMB tenha sido devidamente intimada da decisão monocrática de Num. 27279990, esta permaneceria inerte, sem dar cumprimento à determinação, pois o autor continuaria sofrendo constrição à sua liberdade, conforme petição de Num. 27748960.

Todavia, trata-se de equívoco da defesa, pois, em momento algum, foi determinada a liberdade do autor. Este já se encontrava preso por outro motivo que não a condenação no processo nº 0813486-81.2021.8.14.0401, mas sim a condenação no processo nº 0816844-54.2021.8.14.0401, logo, a decisão liminar não implicaria sua soltura, mas tão somente impediria o agravamento da pena sob cumprimento.

Sendo assim, indefiro o pleito por não vislumbrar o descumprimento da decisão.

I.2 – Do juízo de admissibilidade da revisional

Conheço do pedido revisional, eis que preenchidas as condições da ação e pressupostos processuais necessários.

II – Do mérito da Revisão Criminal

Como é sabido, a revisão criminal é ação de impugnação autônoma, a qual busca a desconstituição da coisa julgada penal, quando desfavorável ao acusado, e desde que cabível nas hipóteses legais. Como se trata de demanda tendente a contrariar a coisa julgada, tutelada constitucionalmente como cláusula pétrea do Estado brasileiro, na condição de direito fundamental inerente à máxima da segurança jurídica, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI da CF/88, referida ação há de ser vista de modo restritivo, não se prestando a viabilizar mero inconformismo com a sentença ou decisão colegiada de origem.

Regulamentando a revisão criminal, dispõe o código de processo penal, em seu art. 621:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A revisão criminal, como fica evidente, busca corrigir eventuais erros judiciários, a materializar decisões injustas e insustentáveis, não servindo a viabilizar a impugnação de decisões definitivas de mérito tão somente porque o autor discorda das conclusões judiciais, embora amparadas em lei e no contexto probatório dos autos. Sendo assim, a ação demanda que os fundamentos da impugnação se enquadrem naqueles previstos em lei, de forma taxativa
[1]
.

A ação revisional, como dito, não consiste em desdobramento da ação penal, mas sim em ação autônoma, a qual não comporta dilação probatória, demandando
ab initio litis
a prova cabal das alegações do autor, sob pena de indeferimento da exordial. O ônus probatório
in casu
cabe ao proponente, uma vez que combate uma sentença judicial já dotada da qualidade de imutável pelo manto da coisa julgada. Assim, para lograr êxito em desconstituir o título executivo, cabe ao autor provar por meio de prova pré-constituída suas alegações acerca da injustiça ou ilegalidade da sentença ou acórdão impugnados, sob pena de não conhecimento
[2]
.

- Do pedido de aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 e da remessa dos autos ao MP para oferecimento de ANPP.

Pois bem. No caso em tela, a irresignação do autor consiste na não aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pois o juízo sentenciante teria utilizado condenação por fato posterior para afastá-la. Sobre o tema, relevante a transcrição do dispositivo legal, que diz:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

(Grifei)

Portanto, o benefício legal deixa de ser aplicado quando restar comprovado nos autos que o acusado se dedica a atividades criminosas. Na hipótese dos autos, foi considerada a condenação nos autos nº 0816844-54.2021.8.14.0401 para considerar tal dedicação, pois nenhuma outra circunstância fática foi narrada na exordial para chegar-se a tal conclusão (Num. 26737019 - Pág. 1/3).

Ocorre que, como bem pontuado pela defesa, o fato penal apurado nos autos nº 0816844-54.2021.8.14.0401 é posterior ao fato impugnado nesta revisional, senão vejamos.

PROCESSO

DATA DO FATO

SENTENÇA

TRÂNSITO EM JULGADO

0813486-81.2021.8.14.0401

03.09.2021

16.08.2023

22.08.2023

0816844-54.2021.8.14.0401

01.11.2021

01.02.2022

21.02.2022

Em tais situações, já ao tempo da condenação pelo juízo singular (logo, não se trata de revisão jurisprudencial, mas sim de erro judiciário), o Superior Tribunal de Justiça considerava ilícito afastar o benefício do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois a conduta de dedicação a atividades criminosas deve ser anterior ou contemporânea ao delito apurado e não posterior. Nesse sentido, reitera-se os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO . UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR PARA NEGAR O BENEFÍCIO. ILEGALIDADE VERIFICADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO . CONCESSÃO DE ORDEM. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual se discutia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art . 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. A defesa alegava que o benefício foi indevidamente negado com base em condenação posterior à prática dos fatos imputados . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a utilização de condenação por fato posterior para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n . 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR3 .
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a condenação por fato posterior não pode ser utilizada para negar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, visto que, à época do delito, não havia condenação que indicasse dedicação a atividades criminosas
(AgRg no AREsp n. 2.466.430/RS, rel . Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27/5/2024). 4. No presente caso, a condenação posterior, utilizada para negar o benefício, ocorreu após a data dos fatos apurados na ação penal, o que constitui violação ao entendimento jurisprudencial pacificado desta Corte . 5. Não se verificam outros elementos nos autos que justifiquem a conclusão de dedicação habitual ao tráfico, razão pela qual se impõe a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.IV. Agravo regimental provido para conceder a ordem, a fim de reconhecer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar de 1/6, redimensionando a pena do paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa . (STJ - AgRg no HC: 877295 RS 2023/0453043-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 -
QUINTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO . FATO POSTERIOR NÃO CONFIGURA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR PARA AFASTAR A MINORANTE. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO E NÃO SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS JUSTIFICADOS PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA . AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art . 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) sob o fundamento de dedicação a atividades criminosas, baseada em condenação por fato posterior ao objeto destes autos. O recorrente pleiteia a aplicação da minorante, sustentando que a condenação por fato posterior não configura dedicação criminosa à época dos fatos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação por fato posterior pode afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado com base em dedicação a atividades criminosas; e (ii) se a quantidade de droga apreendida justifica a fixação de regime inicial mais gravoso e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III . RAZÕES DE DECIDIR3.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no âmbito de recurso repetitivo (Tema 1.139), firmou o entendimento de que condenações ou investigações por fatos posteriores ao crime de tráfico em análise não configuram dedicação a atividades criminosas, pois violam o princípio da presunção de inocência e não representam antecedentes no momento da prática do delito
. 4 . No caso, o recorrente é tecnicamente primário e possui bons antecedentes à época dos fatos. A condenação posterior, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado, devendo ser aplicada a redução máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 5 . Fixada a pena final em 1 ano e 8 meses de reclusão, em virtude da aplicação da minorante no patamar máximo (2/3), o regime semiaberto é adequado, considerando a quantidade e natureza da droga, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e do art. 42 da Lei de Drogas. Igualmente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inaplicável, conforme jurisprudência desta Corte . IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE REDIMENSIONAR A PENA PARA 1 ANO E 8 MESES DERECLUSÃO, MAIS 166 DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. (STJ - AREsp: 2722058 DF 2024/0307039-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 -
QUINTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)

-

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR AO DELITO DOS AUTOS . FUNDAMENTO PARA AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06"
(AgRg no AgRg no AREsp n . 1.991.186/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1º/7/2022). 2 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2466430 RS 2023/0335632-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2024, T6 -
SEXTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. INDEFERIMENTO . CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. ABORDAGEM DO AGENTE EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. QUANTIDADE INEXPRESSIVA DE DROGAS . MODULAÇÃO DA MINORANTE EM PATAMAR DISTINTO DO MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art . 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 2
. "'A apreensão de drogas e dinheiro em local conhecido como ponto de tráfico são elementos inerentes ao próprio tipo penal ( AgRg no HC n . 577.528/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/9/2020)', não podendo ser considerada como demonstração de exercício de traficância habitual" ( AgRg no HC 580.641/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) . 3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas de 16,4g de cocaína e 4,3g de crack não permitem atestar, por si sós, a dedicação do apenado às atividades delituosas ou, ainda, modular a fração do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 . 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1991186 SC 2021/0327595-0, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 -
SEXTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

(Grifei)

Diante de tal contexto, dou parcial procedência à revisão criminal, para aplicar em favor do autor a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 2/3, considerando a pequena quantidade de entorpecentes apreendida (60 embalagens, totalizando 49,9 gramas de maconha), fixando a nova pena final do autor em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Deixo de substituir a pena por restritivas de direitos, por força da existência de condenação transitada em julgado, nos termos do art. 44, III do CP/40. De igual modo, deixo de suspendê-la, nos termos do art. 77, II, do CP/40.

No que tange ao pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de acordo de não persecução – ANPP, ressalto que já se trata de sentença condenatória definitiva, restando preclusa a hipótese, nos termos dos precedentes do STF:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE . ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS . 1. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não cabe a realização de acordo de não persecução penal requerido após o trânsito em julgado da condenação . 3. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 237005 SP, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-04-2024 PUBLIC 18-04-2024)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE . PEDIDO FORMULADO PELA DEFESA APÓS RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DA CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - HC: 233520 SP, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-12-2023 PUBLIC 15-12-2023)

Por todo o exposto,
CONHEÇO E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL,
para corrigir a pena final do autor mediante aplicação da minorante do Art. 33, §4º da Lei de Drogas, reduzindo-a a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença em seus demais termos
,
consoante fundamentação.

Comunique-se o presente julgamento ao juízo da execução, para correção da pena eventualmente já executada.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, cuja exigibilidade resta suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC/15 c/c Art. 3º do CPP.

É como voto.

Belém,
___ de _____________ de 2025.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Sobre a necessidade de fundamentação específica, leciona a doutrina de Nestor Távora: “
Em face dos requisitos específicos para admissibilidade da revisão criminal, é preciso deixar bem vincada que tal via não é tão ampla, não se tratando de ‘uma nova ação penal invertida, isto é, promovida pelo acusado’, razão pela qual se fala que, para a propositura dessa demanda, é necessário que ela tenha, em sua petição inicial, uma ‘fundamentação vinculada’, alusiva às ‘hipóteses de cabimento da ação
”. (2021, p. 1453)

[2]
Nesse sentido, vastos são os precedentes judiciais (TJ-RS - Revisão Criminal: 70085595379 PORTO ALEGRE, Relator: Volcir Antônio Casal, Data de Julgamento: 24/06/2022, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 27/06/2022, TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08002511820238140000 16496327, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/10/2023, Seção de Direito Penal; TJ-PE - RVCR: 00018788220188170000, Relator.: Fausto de Castro Campos, Data de Julgamento: 21/09/2020, Seção Criminal, Data de Publicação: 19/11/2020; TJ-SP - Revisão Criminal: 0038231-33.2022.8 .26.0000 Campinas, Relator.: Nogueira Nascimento, Data de Julgamento: 27/07/2023, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/08/2023).

Belém, 23/09/2025